Tribunal: TJDFT
Processo: 0006033-48.2016.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006033-48.2016.8.07.0010 RECORRENTE: BUSINESS GESTÃO EMPRESARIAL S/A RECORRIDOS: ROS MARI TERESINHA CIMA E ADALBERTO BENEVENUTO DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DO RECURSO E DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. MÉRITO. EXERCÍCIO DA POSSE DO IMÓVEL PELA PARTE RÉ DEVIDAMENTE COMPROVADO EM AÇÃO REINTEGRATÓRIA CONEXA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO VINDICADO NA INICIAL. PRETENSÃO BASEADA NA TRANSMISSÃO DO DOMÍNIO DO BEM LITIGIOSO. NÃO CABIMENTO. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE. AÇÃO CUJO VALOR DA CAUSA NÃO SE MOSTRA MUITO BAIXO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. DESCABIMENTO. APLICABILIDADE DA REGRA INSERTA NO ARTIGO 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NO PERCENTUAL MÁXIMO. 1. Princípio da dialeticidade. O recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõe indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculiza sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. 1.1. Tem-se por inviabilizado o reconhecimento da inépcia dos recursos de apelação, quando observado que a parte recorrente impugnou satisfatoriamente a sentença hostilizada em observância ao artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil. 2. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo, não sendo permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no Juízo de origem, à exceção de matérias de ordem pública, e se a parte provar que deixou de propor determinada questão no Juízo inferior por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil. 2.1. Observado que o apelante, desde a propositura da ação, afirma que, em relação ao imóvel litigioso, a ré não teria exercido a posse, mas apenas mera detenção, além de questionar os documentos produzidos em contestação, é de se considerar inviabilizado o acolhimento da preliminar de inovação recursal acerca de tais questões. 3. Eventual equívoco na valoração da prova documental produzida nos autos, por parte do magistrado, não caracteriza ofensa às disposições contidas no artigo 489 do Código de Processo Civil, não servindo de fundamento para a declaração de nulidade da sentença. 4. De acordo com o artigo 1.196 do Código Civil, [c]onsidera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. 4.1. Em nosso ordenamento jurídico é adotada, de forma proeminente, a teoria objetiva defendida por Rudolf von Ihering, segundo a qual, para caracterização da posse, basta a demonstração da disposição física da coisa (corpus), ficando o possuidor dispensado da comprovação da intenção de ser proprietário do bem (animus domini). 5. Nos termos do artigo 1.210 do Código Civil, [o] possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. 5.1. O Código de Processo Civil, estabelece que a manutenção ou a reintegração de posse não pode ser obstada pela alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa (artigo 557, parágrafo único). 5.2. Tratando-se de ação de cunho possessório, não é permitido à parte autora invocar questões relacionadas ao domínio do bem litigioso, sobretudo quanto tramita, de forma conexa, ação de reintegração de posse proposta em seu desfavor pela ré. 6. Observado, no caso concreto, que a parte ré demonstrou o exercício de poderes inerentes à propriedade do imóvel litigioso, o esbulho sofrido e data da perda posse, logrando êxito em obter proteção possessória em ação reintegratória por ela proposta, mostra-se inviabilizado o acolhimento da pretensão deduzida em ação de interdito proibitório pela parte autora. 7. A demanda não ostenta valor muito baixo, razão pela qual os honorários de sucumbência devem ser fixados nos termos do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual máximo. 8. Preliminares rejeitadas. Apelação cível interposta pela autora conhecida e não provida. Apelação Cível interposta pela ré conhecida e parcialmente provida. Honorários advocatícios majorados. A recorrente alega violação aos artigos 80, inciso II, 104, 108, 215, 1.793, 1.796, todos do Código Civil, 557 e 406, ambos do Código de Processo Civil, impugnando o reconhecimento de validade de um contrato particular de cessão e transferência de direitos hereditários, com base no qual a recorrida alegou que teve início a sua posse; bem como a recusa em decidir a ação possessória com base no domínio, quando as partes defendem a origem da posse em documentos que tratam do domínio. Pleiteia a declaração de nulidade do referido contrato. Afirma a impossibilidade tanto de reconhecer a posse no imóvel em favor da recorrida com fundamento nos atos de posse por ela praticados com base no referido contrato nulo, quanto de reconhecer a posse da empresa recorrente com base na escritura de propriedade do imóvel, com fundamento na Súmula 487/STF. Pede a inversão do ônus da sucumbência e a condenação dos recorridos pelo pagamento das custas processuais (ID 64712272). Em contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários de sucumbência (ID 65663302). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 80, inciso II, 104, 108, 215, 1.793, 1.796, todos do Código Civil, 557 e 406, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Com efeito, o reconhecimento da nulidade do mencionado contrato de cessão de direitos hereditários não tem o condão de inviabilizar o reconhecimento da posse alegada pela ré, seja porque a disposição fática sobre o bem litigioso ficou devidamente comprovada, seja porque a sentença prolatada foi impugnada mediante interposição de recurso de apelação ainda pendente de julgamento. (...) A ré, por seu turno, demonstrou o esbulho alegado na inicial da Ação de Reintegração de Posse no 0033350-94.2016.8.07.0018, porquanto os réus, mediante desforço possessório cometido por seus prepostos, ingressaram no imóvel, sem que tenham exercido anteriormente a posse de fato sobre o bem litigioso. (...) Por outro lado, a ré comprovou, mediante prova testemunhal e documental, o exercício da posse sobre o imóvel e o esbulho sofrido, circunstância que torna impositiva a manutenção da r. sentença, ao julgar improcedente o pedido deduzido na inicial da ação de interdito proibitório.” (ID 61803597) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto aos pedidos de inversão do ônus da sucumbência, a condenação dos recorridos pelo pagamento das custas processuais e majoração dos honorários de sucumbência, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015